Tribunal: TJES
Processo: 5007351-87.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007351-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA

APELADO: BRUNO BRANDAO SILVA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTINÊNCIA CONFIGURADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS IDÊNTICOS. ART. 57 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bruna Barroca Vieira de Souza contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse movida em face de Bruno Brandão Silva, reconheceu a continência em relação à ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 57 e 485, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a presente ação de reintegração de posse configura hipótese de continência em relação à ação de rescisão contratual anteriormente proposta, justificando sua extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A continência ocorre quando duas ações possuem a mesma causa de pedir e as mesmas partes, sendo que uma delas possui pedido mais amplo, englobando a outra, nos termos do art. 57 do CPC.

4. No caso, tanto na ação de rescisão contratual quanto na ação de reintegração de posse, a autora fundamenta seus pedidos no inadimplemento de contrato firmado com Bruno Brandão Silva, requerendo, em ambas, a desocupação do imóvel e indenização por danos materiais.

5. Diante da identidade da causa de pedir e dos pedidos formulados, resta caracterizada a continência, impondo-se a extinção da ação contida (ação de reintegração de posse) sem resolução do mérito, conforme preconiza o art. 57 do CPC.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios reforça o entendimento de que a ação contida, quando proposta posteriormente, deve ser extinta sem resolução do mérito para evitar decisões conflitantes e preservar a economia e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A continência caracteriza-se pela identidade de partes e causa de pedir entre duas ações, quando uma delas possui pedido mais amplo, abrangendo a outra.

2. Nos termos do art. 57 do CPC, se a ação continente foi ajuizada anteriormente, a ação contida deve ser extinta sem resolução do mérito.

3. A extinção da ação contida evita decisões conflitantes e resguarda a economia e celeridade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 57 e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AI nº 10000211177894001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 24.06.2022.

TJMG, APCV nº 5017740-40.2024.8.13.0701, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 11.12.2024.

TJMG, APCV nº 5169831-46.2023.8.13.0024, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007351-87.2023.8.08.0048

APELANTE: BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA

APELADO: BRUNO BRANDÃO SILVA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA
em razão da r. sentença id. 10596323 que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de
BRUNO BRANDÃO SILVA,
reconheceu a continência e

extinguiu o feito na forma dos artigos 57 e 485,V, do CPC.

Em suas razões, id. 10596324, aduz que não há que se falar em litispendência ou continência, porquanto a natureza das demandas, as partes, a causa de pedir e o pedido são distintos.

Sem contrarrazões.

Denota-se que a autora da demanda, aqui recorrente, ajuizou anteriormente ação de rescisão contratual com devolução de valores nº 0019250-12.2019.8.08.0048 em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BRUNO BRANDÃO SILVA aduzindo, em síntese, que namorava com Bruno e que juntos adquiriram um imóvel da MRV financiado pelo BANCO BRASIL S/A, tendo o financiamento sido realizado em seu nome.

Em razão do término da relação, firmou contrato particular com Bruno, no qual ele adquiriu o bem e se comprometeu a assumir as parcelas do financiamento, entretanto ele não cumpriu com a obrigação avençada.

Em relação a Bruno, naquela demanda, requereu:

I. Declarar a resolução do contrato com relação ao requerido BRUNO, tendo em vista o inadimplemento contratual, obrigando as partes ao restabelecimento da situação anterior e determinando-se a consequente desocupação do imóvel;

II. Condenar o terceiro requerido [Bruno] ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), em virtude da privação do bem;

III. Condenar o terceiro requerido [Bruno] ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral, em virtude da negativação do nome da autora.

Na presente demanda, ação de reintegração de posse, com fundamento no inadimplemento do mesmo contrato mencionado na outra demanda, a autora requer:

a) seja deferido o pedido de tutela de evidência, de natureza antecipada, nos termos do artigo 311, inciso I e IV, no sentido de determinar que o Réu desocupe o imóvel, objeto da presente ação, no prazo de 15 dias, para que a Autora possa ser reintegrada totalmente na posse de seu bem esbulhado: apartamento de nº 103, Bloco 13, Portal Mestre Álvaro - Parque São Pedro, situado na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra (ES), CEP 29.167-168, podendo, caso entenda, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais necessárias a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme disposto no inciso IV, do artigo 139 do CPC/15.

b) a citação do Réu no endereço especificado no preâmbulo da presente, para, nos termos dos arts. 562 (segunda parte) do CPC comparecer à audiência de justificação; em caso de impossibilidade de acordo entre as partes, poderá apresentar contestação, a contar da data da intimação da decisão, sob pena de revelia e confissão, conforme previsão do parágrafo único do artigo 564 c/c artigo 335 e artigo 344, todos, do CPC/2015;

c) seja deferido o pedido de justiça gratuita em favor do Autor por ser pobre no sentido da lei, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015;

d) seja julgado procedente o pedido inicial e transformado em definitivo o provimento jurisdicional liminarmente pleiteado, condenando-se o Réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à base de 20% (vinte por cento) do valor da causa;

e) seja o Réu condenado a indenizar os prejuízos decorrentes do seu esbulho, cujo valor deve compreender, necessariamente, os danos materiais causados no imóvel;

f) protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, sem exceção a nenhuma por mais especiais que sejam, especialmente prova testemunhal e depoimento pessoal, assim como, pelos documentos que instruem a presente inicial e novos, caso surjam no decorrer da demanda.

Denota-se que, em ambas as demandas, a autora requereu em face de Bruno a rescisão do contrato entabulado em razão do inadimplemento, a desocupação do imóvel com o retorno ao
status

quo ante
e indenização por danos materiais decorrentes do esbulho caracterizado pela ocupação do bem após o inadimplemento.

Assim, evidencia-se que a causa de pedir (inadimplemento do contrato) e os pedidos são os mesmos (desocupação e danos materiais), de modo que estamos diante e clara situação de identidade entre as demandas.

Anoto, porém, que a primeira demanda (nº 5007351-87.2023.8.08.0048) é mais ampla e possui outros pedidos, evidenciando-se o fato jurídico processual denominado continência.

Nessa perspectiva, o art. 57 do CPC determina que “
quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas
”.

Acerca do tema, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTINÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL - EXTINÇÃO DO FEITO - AGRAVO PREJUDICADO.
Reconhece-se a continência quando duas ou mais ações compartilharem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, sendo o pedido de uma ação mais amplo que a outra, abrangendo as demais
. Diante da evidente continência, a ação contida deve ser extinta, sem resolução do mérito, conforme preceitua o artigo 57 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10000211177894001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO IMÓVEL. GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANTERIOR. CONTINÊNCIA. ART. 56 DO CPC. EXTINÇÃO.
Sentença mantidanos termos do art. 56 do CPC, deve ser extinta, por continência, a ação cujo pedido está contido no pedido de outra ação, que envolve as mesmas partes e tem a mesma causa de pedir
. Apelo desprovido. (TJMG; APCV 5017740-40.2024.8.13.0701; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 11/12/2024; DJEMG 13/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. LITISPENDÊNCIA. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONTINÊNCIA. ART. 57 DO CPC. AÇÃO CONTIDA PROPOSTA POSTERIORMENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. A litispendência ocorre quando é reproduzida ação idêntica a outra que está em curso, ou seja, têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme previsto no art. 337, inciso VI e §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
Quando os pedidos formulados na primeira demanda são mais abrangentes do que os apresentados na segunda, a hipótese é de reconhecimento da continência. Nos termos do disposto no art. 57 do CPC, se a ação continente (mais ampla) antecede a contida (menos ampla), essa última deverá ser extinta sem resolução do mérito
. (TJMG; APCV 5169831-46.2023.8.13.0024; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior; Julg. 03/10/2024; DJEMG 04/10/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem honorários recursais, ante a inexistência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)